Tribunal: STF
Processo: HC 262009
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Supressão de instância. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Allan Suleiman contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.195/PR (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria da pena. Aduz que a circunstância do crime é inerente ao próprio tipo penal. Ressalta que a quantidade de droga apreendida é baixa. Requer, em medida liminar e no mérito, que a circunstância judicial em questão seja desconsiderada para fins de exasperação da pena-base, devendo ser valorada de forma neutra.



    É o relatório. Decido. 



    O ato coator restou assim ementado (evento 6):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto à impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, a Corte Superior deixou de apreciar a matéria, sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a expedição de habeas corpus. Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ainda que superado os referidos óbices, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    A revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base do paciente ao considerar desfavorável a ‘circunstância do crime’, sob a justificativa de que “a associação para o tráfico era operada em rede organizada, com troca de turnos entre os vendedores, inclusive, os quais chegavam a vender de 30 a 50 malotes (com 10 papelotes de cocaína em cada) por turno, cuja atividade perdurou por pelo menos 06 meses (tal como já mencionado na fundamentação), o que indica intensa atividade da associação criminosa” (evento 2).



    Na sequência, o Tribunal de Justiça local ratificou a fundamentação do juízo a quo ao consignar que “é digno de maior reprovação o fato de ter sido apurado que a associação comercializava diariamente expressiva quantidade de cocaína (30 a 40 malotes contendo 10 papelotes cada um, por turno), o que demonstra a importância e grau de organização da associação criminosa, bem como, os maiores danos à sociedade, o que, também, merece maior reprovabilidade”.



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias do delito com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente